Tribunal: TJBA
Processo: 0004007-30.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0004007-30.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, TIAGO ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por ODECIO NUNES VIEIRA contra o MUNICÍPIO DE IRECÊ, visando ao recebimento de verbas trabalhistas (férias, décimo terceiro salário e FGTS), em decorrência da prestação de serviços como vigilante, entre junho de 2009 e dezembro de 2010, sem prévia aprovação em concurso público, sem contrato formal e sem investidura legal em cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de verbas trabalhistas a servidor contratado sem concurso e sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento do FGTS, mesmo na hipótese de contratação nula ab initio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do autor é nula desde a origem, por absoluta ausência dos requisitos exigidos pelo art. 37, IX, da CF/1988, tais como a demonstração de necessidade temporária, excepcional interesse público, previsão legal específica e seleção simplificada.

Não se aplica ao caso o Tema 551 do STF, pois este trata de situações em que a contratação temporária, válida em sua origem, foi posteriormente desvirtuada. No caso em apreço, a contratação é viciada ab initio, atraindo a aplicação do Tema 916 do STF.

Conforme o Tema 916 do STF, contratos nulos com a Administração Pública não geram efeitos jurídicos, exceto quanto ao pagamento dos salários devidos e à liberação dos depósitos de FGTS efetuados durante o período efetivamente laborado.

Inexistem provas de que o autor laborou no mês de dezembro de 2009, tampouco se confirma a ausência de pagamento relativo a dezembro de 2010, diante de documentação juntada aos autos pelo ente público.

É devida apenas a liberação dos valores depositados no FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal fixada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença reformada. Pedido julgado parcialmente procedente, apenas para reconhecer o direito ao levantamento do FGTS correspondente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor sem concurso público e sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula de pleno direito e não gera efeitos trabalhistas.

O contratado irregular tem direito apenas à percepção dos valores depositados no FGTS, desde que respeitada a prescrição quinquenal.

Não se aplicam as teses firmadas no Tema 551 do STF aos casos em que a nulidade da contratação é verificada desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 496, I, e 85, § 4º, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE 765320 RG, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.10.2014; TJBA, ApCiv nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1693280/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004007-30.2013.8.05.0110
, em que figuram como apelante JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada MUNICIPIO DE IRECE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reformar a sentença em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.